Tribunal: TJMT
Processo: 1083671-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083671-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIAD SAMI AMMOURI - CPF: 929.139.708-34 (RECORRENTE), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO POR TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE 09 (NOVE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do cancelamento de voo no trecho Sinop/MT–Cuiabá/MT e reacomodação do passageiro por transporte terrestre, com atraso aproximado de nove horas na chegada ao destino .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se a reacomodação por transporte terrestre, com atraso substancial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, mediante demonstração da falha do serviço, dano e nexo causal.

4.

O cancelamento do voo e a reacomodação por transporte terrestre restam comprovados por documentos, caracterizando falha na prestação do serviço .

5.

A alegação de manutenção não programada da aeronave não afasta a responsabilidade, por constituir fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica da transportadora.

6.

A ausência de prova de fato externo, inevitável e estranho à atividade impede a exclusão do nexo causal.

7.

A substituição do transporte aéreo por deslocamento terrestre, com atraso aproximado de nove horas, configura inadequada execução contratual e extrapola mero inadimplemento.

8.

As circunstâncias do caso violam a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança, previsibilidade e eficiência do serviço, ensejando dano moral indenizável.

9.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a incidência do CDC quando evidenciada falha na prestação do serviço.

10.

O valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A reacomodação por transporte terrestre, com atraso significativo, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 3. O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de falha do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1083671-44.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Recorrido(s):

Riad Sami Ammouri

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 –
CONDENAR
a parte promovida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, ao pagamento da indenização em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente alega ausência de ato ilícito indenizável, afirma que o cancelamento decorreu de necessidade operacional ligada à segurança do voo, sustenta que houve reacomodação adequada por transporte terrestre e defende a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor sustenta que adquiriu passagem aérea para o trecho Sinop/MT–Cuiabá/MT, voo 4423, com retorno previsto para o dia 13/11/2024, às 12h50, e chegada estimada em Cuiabá às 13h55. Alega que, ao chegar ao aeroporto de Sinop, constatou o cancelamento do voo, sem aviso prévio eficaz, sendo-lhe disponibilizado transporte terrestre por van, o que transformou o deslocamento aéreo de curta duração em viagem prolongada, com atraso aproximado de nove horas.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, ressalvada prova de causa excludente de responsabilidade.

No caso, a falha do serviço não é controvertida em sua essência. O voo 4423, no trecho Sinop–Cuiabá, estava previsto para decolar em 13/11/2024, às 12h50, com chegada às 13h55, mas foi cancelado, tendo o autor sido conduzido ao destino final por transporte terrestre.

A própria companhia reconhece o cancelamento e a adoção de modal terrestre como alternativa de deslocamento.

A prova documental confirma a ocorrência do cancelamento, pois há tela do aeroporto indicando o voo cancelado, declaração de contingência emitida pela Azul, documento de transporte terrestre e fotografia da van disponibilizada aos passageiros.

Ademais, a alegação de manutenção não programada da aeronave não afasta a responsabilidade da transportadora.

Ainda que o cancelamento tenha ocorrido por motivo relacionado à segurança operacional, trata-se de evento inserido no risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, caracterizando fortuito interno.

A empresa não demonstrou fato externo, inevitável e absolutamente estranho à organização do serviço, apto a romper o nexo causal.

Também não procede a tese de que a disponibilização de transporte terrestre afastaria o dano.

A reacomodação por van, embora tenha permitido a chegada ao destino final, não correspondeu à execução adequada do contrato originalmente firmado, sobretudo porque substituiu deslocamento aéreo de aproximadamente uma hora por viagem terrestre prolongada, com atraso aproximado de nove horas em relação ao horário de chegada inicialmente previsto.

Nesse contexto, o caso supera o mero inadimplemento contratual. A falha não se limitou a pequeno atraso ou remanejamento ordinário, mas envolveu cancelamento de voo, ausência de transporte aéreo substitutivo, reacomodação por van e chegada ao destino final com atraso substancial. Tais circunstâncias violam a legítima expectativa de segurança, previsibilidade e adequada prestação do serviço, autorizando a compensação por dano moral.

O recurso da companhia aérea, ao sustentar a inaplicabilidade do dano moral com base no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se sustenta no presente caso, uma vez que, conforme entendimento predominante no âmbito deste colegiado, tal dispositivo não afasta a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, especialmente quando evidenciada a falha na prestação do serviço e o descumprimento das normas regulamentares da ANAC.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO - TRECHOS DA VIAGEM REALIZADOS POR VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003280-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO VOO DE IDA. REACOMODAÇÃO VIA TERRESTRE. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CONDENAÇÃO ÚNICA.

PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3.

Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados, cancelamento nos trechos de ida e volta, bem como o deslocamento via terrestre.

4.

Quantum indenizatório adequado ao quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

Aplicação do princípio non reformatio in pejus.

5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1066278-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026